Tribunal: TJDFT
Processo: 0703900-20.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. HOMOLOGAÇÃO DA AVENÇA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A transação realizada antes do estabelecimento da relação processual, sem a efetiva citação do recorrido, conduz à perda superveniente do interesse processual do autor.
2. É incabível a suspensão do processo prevista no artigo 922 do Código de Processo Civil, bem como a extinção com julgamento do mérito, uma vez que não restou perfectibilizada a angularização da relação processual com a citação.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.